Tribunal: TJDFT
Processo: 0713747-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713747-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: EDSON DE SOUSA ANDRADE, FERNANDA DE TARSO ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória n. 0708232-08.2025.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória formulado por Fernanda de Tarso Andrade e Edson de Sousa Andrade para determinar a suspensão imediata dos leilões designados referentes ao imóvel objeto da lide (id 230162615 dos autos originários). Banco Santander (Brasil) S.A. foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento (id 70756566). O prazo transcorreu sem manifestação (id 71157294). É o breve relatório. Decido. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O princípio da unicidade, singularidade ou unirrecorribilidade consagra a premissa de que há um recurso próprio e adequado para cada decisão e o segundo recurso não deve ser conhecido ante a sua preclusão consumativa, em caso de recursos interpostos simultaneamente contra uma mesma decisão. O presente agravo de instrumento e o Agravo de Instrumento n. 0713745-63.2025.8.07.0000 foram interpostos contra a mesma decisão proferida no processo n. 0708232-08.2025.8.07.0003, com identidade de partes e de razões. A interposição do Agravo de Instrumento n. 0713745-63.2025.8.07.0000 fez operar a preclusão consumativa. A interposição sucessiva do presente agravo de instrumento com os mesmos fundamentos do recurso anterior e contra a mesma decisão contraria o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, razão pela qual não se mostra possível o conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator